Tribunal: TJMT
Processo: 1002960-95.2020.8.11.0011
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002960-95.2020.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), JORCINO ALVES DE MEDEIROS - CPF: 308.291.006-87 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMBINADO COM DEPOSITO EM CONSIGNAÇÃO, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS - FRAUDE BANCÁRIA - INTERESSE PROCESSUAL - FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS - ILEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - SÚMULA N.º 479 DO STJ - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

2. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, em conformidade com o teor da Súmula n.º 479 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a correntista faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição bancária.

4. Inexistindo prova da contratação, tem-se como inexistente a dívida, sendo que os descontos indevidos na aposentadoria configuram ato ilícito passível de indenização, sendo o dano moral presumido.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Mirassol D'oeste/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica combinado com Deposito em Consignação, Reparação de Danos Morais e Materiais” n.º
1002960-95.2020.8.11.0011
, movida em seu desfavor por
JORCINO ALVES DE MEDEIROS
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando a nulidade do contrato discutido nos autos, consistentes no empréstimo consignado n.º 010013674006; condenando a parte ré a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, os quais deverão ser apurados por ocasião da liquidação de sentença, sendo que o respectivo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso; condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ); bem como condenando a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, preliminarmente, acerca da falta de interesse processual, ante a ausência de pretensão resistida, haja vista ter ajuizado a presente demanda sem sequer antes ter buscado a solução da questão pelas vias administrativas.

Argumenta que “
a ausência de contato da parte autora pela via administrativa em busca de uma resolução afasta ou pelo menos reduz qualquer justificativa para caracterização de danos morais
”.

Dessa forma, pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento de danos morais ou, ao menos, a minoração do valor arbitrado, vez que “
os fatos narrados na inicial são incapazes de gerar qualquer tipo de abalo de ordem moral ou sérios prejuízos, considerando inclusive o valor baixo e módico das parcelas
”.

No que tange aos danos materiais, cita que tal pronunciamento deve ser revisto em razão da demonstrada regularidade do contrato e consequente exercício regular do direito. Ainda, menciona que na remota hipótese de se considerar a repetição do indébito, não poderia o magistrado ter condenado a recorrente em indenização em dobro, uma vez que, restou comprovado nos autos que não houve má-fé do banco recorrente.

Cita que “
o magistrado não foi claro no seu pronunciamento sobre o crédito recebido pela parte autora e devolvido nos autos, de modo que não ficou claro quanto ao seu levantamento ou possibilidade de compensar o crédito com o montante condenatório total
”, pugnando pela possibilidade de se compensar o crédito com o montante condenatório total, ou autorização de levantamento pelo réu do total depositado nos autos pela parte autora.

Por fim, alude a apelante que “
o magistrado se equivocou ao determinar a obrigação de fazer a ser cumprida pelo banco, quando bastaria mera expedição de ofício, e principalmente ao fixar multa em valor elevado e injustificado e ainda na equivocada periodicidade diária
”, requerendo seja convertida a obrigação de fazer determinada ao banco para que seja oficiado o órgão pagador para cumprimento da medida; ou, ainda, o afastamento da multa fixada a título de astreintes; ou, ao menos, a redução do valor da multa.

A parte autora e apelada, por sua vez, defende que a apelante distorce as alegações apresentadas na petição inicial, postergando propositalmente a presente ação na tentativa de esquivar-se de suas responsabilidades.

Desse modo, considerando escorreita a sentença prolatada, pugna o apelado seja o recurso de apelação desprovido bem como seja a apelante condenada ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais combinada com Pedido de Liminar” n.º 1028138-19.2021.8.11.0041, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a nulidade do contrato discutido nos autos, consistentes no empréstimo consignado n.º 010013674006; condenando a parte ré a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, os quais deverão ser apurados por ocasião da liquidação de sentença, sendo que o respectivo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do efetivo desembolso; condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula n.º 362 do STJ); bem como condenando a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ser aposentado do INSS e, observando as movimentações em sua conta bancária, constatou a ocorrência de um crédito no valor de R$ 1.716,33(mil setecentos e dezesseis reais e trinta e três centavos) depositado em sua conta bancária no último dia 16 de novembro de 2019.

Cita que ao averiguar os extratos de empréstimos consignados de seu benefício de aposentadoria por idade no
site
do INSS, percebeu a inclusão do Contrato de Empréstimo n.º 010013674006, supostamente realizado junto à ré, no exato valor creditado em sua conta.

Diante de tal situação, considerando que os valores foram depositados forçosamente em sua conta bancária, se sentindo lesada pelo infortúnio vivenciado, sem alternativa, ingressou o autor com a presente demanda.

Contestando os fatos, defendeu a ré, em síntese, a regularidade no processo de contratação, apresentando junto à peça defensiva o contrato supostamente firmado entre os litigantes.

Realizando-se perícia judicial nos documentos apresentados, conclui-se que a assinatura aposta no documento questionado denominado Cédula de Crédito Bancário n.º 010013674006, datada de 04 de novembro de 2020, não emanou da lavra do punho escritor do autor, conforme comprovaram os elementos grafocinéticos divergentes evidenciados, quando examinados e confrontados com os respectivos paradigmas.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando ter restado comprovado o vício de consentimento no negócio entabulado, eis que “
a assinatura aposta no contrato não corresponde e não foi promovida de próprio punho do requerente, indicando a existência de fraude
”, julgou parcialmente procedente os pedidos autorias.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que improcede a argumentação apresentada pela ré e apelante acerca de inadequação da via eleita ante a ausência de pretensão resistida, haja vista ter ajuizado a presente demanda sem sequer antes ter buscado a solução da questão pelas vias administrativas, considerando a independência entre as esferas administrativa e judicial.

Ademais, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Dessa forma, tem-se que a responsabilidade da instituição financeira ré pelos danos causados aos seus clientes é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Corroborando o quanto exposto, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n.º 479 com o seguinte teor: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Partindo dessa premissa, e considerando que a instituição bancária deixou de demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança, eis que o autor foi vítima de fraude praticada por terceiros, que se utilizaram de seus dados e documentos para a pratica de atos ilícitos, resta caracterizado o dano moral presumido.

Por este prisma é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL - DESCABIMENTO -
FRAUDE CONSTATADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS
-
LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
-
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na situação em exame, em que pese às alegações do Banco Apelante da validade dos contratos entabulados, tenho que não merecem prosperar, tendo em vista que
a perícia grafotécnica foi conclusiva no sentido de que as assinaturas presentes nos respectivos instrumentos contratuais não foram realizadas pelo Autor/Apelado
.
Em relação aos danos morais, é entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
. No que tange ao valor da indenização, tem-se que a quantia (R$ 8.000,00) fixada pelo Juiz a quo revela-se desproporcional devendo ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. (TJMT - N.U 1002348-55.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO - ASSINATURA FALSA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO
- SÚMULA N. 28 DO STF E 479 DO STJ -
DANOS MORAIS IN RE IPSA
- VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ)
. Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se ínfimo, a majoração é devida. (TJMT - N.U 1002129-40.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRAUDE PERPETRADA - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE AS ASSINATURAS NO TERMO DE ADESÃO E CARTÃO DE CRÉDITO COM OS DEMAIS DOCUMENTOS -
DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO
-
COBRANÇAS INDEVIDAS
- APLICABILIDADE DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
RESPONSABILIDADE EXISTENTE (SÚMULA N. 479 DO STJ)
-
DEVER INDENIZATÓRIO EXISTENTE
- VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL - VALOR DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - OBSERVÂNCIA - APELOS DESPROVIDOS. À luz do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições bancárias devem responder pelos danos gerados por fraude e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479 do STJ), sendo dever do fornecedor dos serviços o dever de examinar atentamente os documentos utilizados na entabulação do negócio.
Havendo a demonstração descontos indevidos em folha de pagamento, decorrentes de fraudes, em negócios que envolve a instituição bancária responsável pelo holerite, resta caracterizado o dano moral presumido
. Deve ser mantido o valor fixado a título de indenização, quando ele observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico da condenação. (TJMT - N.U 0003010-06.2013.8.11.0005, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 17/08/2018)

Dessa forma, considerando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, restando ainda comprovado pela autora a fraude praticada, deve ser declarada a nulidade do negócio jurídico bem como configurada a má prestação no serviço concretizado realizado mediante fraude, surgindo assim a necessidade de reparação do prejuízo.

A situação vivenciada pelo autor e apelado ultrapassa o mero dissabor, eis que os descontos indevidos que ocorreram em sua aposentadoria por falha na segurança da instituição bancária ré, o que configura ato ilícito passível de indenização.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INCIDÊNCIA -
AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA CONTA PREVIDENCIÁRIA
- CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO APELANTE -
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA POR OUTROS DOCUMENTOS
- APRESENTAÇÃO APENAS DE “PRINT” DE TELA SISTÊMICA - ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - ART. 373, II DO CPC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE -
DANO MORAL CONFIGURADO
- DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADO - VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - APELO DESPROVIDO. 1. Em não trazendo o requerido provas capazes para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, a pretensão deve ser acolhida. 2. O “print” de tela sistêmica não é prova suficiente para demonstrar a existência da relação contratual - empréstimo consignado perante a instituição bancária, ao menos pela parte Autora; e muito menos a legalidade do negócio, pois se trata de prova unilateral. 3.
Inexistindo prova da contratação, tem-se como inexistente a dívida, sendo que os descontos indevidos na aposentadoria configuram ato ilícito passível de indenização, sendo o dano moral presumido
. 4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. (TJMT - N.U 1002471-27.2021.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

No entanto, tem-se que na reparação do dano moral não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Acerca do dano material, apesar de ter ocorrido falhas na prestação do serviço pela instituição bancária, não restou caracterizada sua má-fé, devendo, portanto, ser reembolso dos valores realizado de forma simples.

Esse também é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING - FRAUDE - TRANSFERÊNCIAS E RECARGAS DE TELEFONE CELULAR REALIZADAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RESPONSABILIDADE DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) -
DANO MATERIAL
-
RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO
- DANO MORAL CONFIGURADO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JURISPRUDÊNCIA DO STJ - DATA DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera para o primeiro o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema.
Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro
, cabendo o pagamento de indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.
Ainda, a parte autora faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição bancária
. Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1010607-56.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

No que tange ao valor recebido pela parte autora, apesar de não constar nitidamente no disposto da sentença, consta no
decisum
ser pertinente que a parte autora restitua à parte ré a importância indevidamente depositada na sua conta, correspondente ao total de R$ 1.716,33 (mil setecentos e dezesseis reais e trinta e três centavos).

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, determinando que a restituição dos valores subtraídos seja realizada de forma simples, mantendo-se incólumeS os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023